Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-20.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO E DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR (“OPERAÇÃO PODEROSO CHEFÃO”). LOCALIZADOS, EM PODER DAS DENUNCIADAS (EM SEU DOMICÍLIO), DOIS APARELHOS CELULARES (PRODUTOS DE FURTO). OBJETOS QUE, A PARTIR DE SUA NATUREZA E DE QUEM OS ANUNCIA À VENDA (NÃO COMPLETAMENTE IDENTIFICADO, VIA “INTERNET”) E SEM NOTAS-FISCAIS, DEVEM SER PRESUMIDOS COMO OBTIDOS POR MEIO CRIMINOSO. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO FATO DE UM DOS APARELHOS CELULARES TER SIDO ACHADO NO LIXO. TIPICIDADE DAS CONDUTAS: RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ARTIGO 180 § 3o). RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Condutas criminosas das recorrentes Henlly Rego do Vale e Vanda Maria da Silva Freitas consistentes em adquirir ou receber, “em proveito próprio, os aparelhos celulares marca APPLE, modelo IPHONE 7 PLUS, de cor branca e marca XIAOMI, modelo ANDROID ONE, cor preta, que, por suas naturezas ou pela desproporção entre os valores e os preços, ou pela condição de quem os ofereceu, deviam presumir terem sido obtidos por meio criminoso”.
II. Narra a peça acusatória que “Henlly adquiriu o aparelho celular IPHONE 7 PLUS por meio de um anúncio no Facebook. Na ocasião, Henlly pagou ao vendedor, Dudu (pessoa desconhecida), a quantia de R$ 2.000,00 pelo aparelho, que foi entregue à denunciada com o carregador e sem a nota fiscal” e “No mês de março de 2020, por volta das 00h30, Vanda estava catando latinhas, próximo à Quadra 203 do Recanto das Emas/DF, quando encontrou um aparelho celular da marca XIAOMI, com a tela quebrada. Em seguida, Vanda inseriu um chip da operadora Claro no aparelho e passou a utilizá-lo normalmente”.
III. Recurso de Henlly Rego do Vale.
A. A tipicidade do crime de receptação culposa exige que o autor tenha noção da origem ilícita do objeto material do crime, a considerar: (i) a sua natureza; (ii) a desproporção entre o valor e o preço; ou (iii) a condição de quem o oferece (Precedentes TJDFT: 2a T. Recursal, acórdão 1012832; 1a T. Recursal, acórdão 871566).
B. No caso concreto, desponta a harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (agentes de polícia) e os demais elementos indiciários (ocorrências policiais n. 33/2020 e n. 17.808/2019 – ID 31211274, p. 10/18 e p. 27/28). No ponto, não se extrai contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas I.S.N. e M.F.R.: (i) durante operação policial (“Poderoso Chefão”), foi apreendido aparelho celular com a acusada, que teria dito tê-lo adquirido na internet; (ii) o telefone não possuía nota fiscal e, após, contatou-se possuir restrição de furto (ID 31211309).
C. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que, no crime de receptação, a apreensão res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe comprovar a origem lícita do bem ou a sua conduta culposa. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Criminal, acórdão 1392768, DJE10.1o.2022; 1a Turma Criminal, acórdão DJE 21/4/2020.
D. E, nesse quadro fático-jurídico, a recorrente, em juízo, teria afirmado que: (i) adquiriu, em dinheiro, o bem por R$ 2.000,00 (dois mil reais) em um grupo de vendas do “Facebook”; (ii) o aparelho não possui nota fiscal e não saberia identificar a pessoa que lhe teria vendido; (iii) não procurou saber se o equipamento possuía restrição (ID 31211310).
E. Desse modo, não comprovada a origem lícita do aparelho celular, a versão dos fatos apresentada pela recorrente (teria adquirido, em site de vendas, aparelho telefônico por valor compatível ao de mercado) mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de atipicidade da conduta. Por conseguinte, irrefutável que a acusada adquiriu aparelho celular por meio da internet, sem exigir nota fiscal ou recibo do negócio jurídico celebrado.
F. Registra-se, ademais, que o laudo de perícia criminal, em sua forma direta, não é indispensável à configuração da materialidade delitiva, sobretudo na hipótese em que o preço, por si só, não se afigura como fator determinante à subsunção típica, na medida em que, no caso vertente, resultou configurado que a ré adquiriu aparelho celular que, por sua natureza, deveria presumir-se a sua obtenção por meio criminoso. Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1257968, DJE 14.7.2020.
G. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 180, § 3o do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (um mês de detenção).
IV. Recurso de Vanda Maria da Silva Freitas.
A. A tipicidade do crime de receptação culposa exige que o autor tenha noção da origem ilícita do objeto material do crime, a considerar: (i) a sua natureza; (ii) a desproporção entre o valor e o preço; ou (iii) a condição de quem o oferece (Precedentes TJDFT: 2a T. Recursal, acórdão 1012832; 1a T. Recursal, acórdão 871566).
B. No caso concreto, desponta a harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (agentes de polícia e vítima) e os demais elementos indiciários (ocorrências policiais n. 33/2020 e n. 63.464/2020 – ID 31211274, p. 10/18 e p. 29/30). No ponto, não se extrai contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas I.S.N., M.F.R. e J.A.L.: (i) durante operação policial (“Poderoso Chefão”), foi apreendido aparelho celular com a acusada, que teria dito tê-lo achado quando “catava” latinhas na rua; (ii) o telefone não possuía nota fiscal e, após, contatou-se possuir restrição de furto registrada pela vítima J.A.L. (IDs 31211309 e 31211310).
C. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que, no crime de receptação, a apreensão res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe comprovar a origem lícita do bem ou a sua conduta culposa. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Criminal, acórdão 1392768, DJE10.1o.2022; 1a Turma Criminal, acórdão DJE 21/4/2020.
D. E, nesse quadro fático-jurídico, a recorrente, em juízo, teria afirmado que: (i) encontrou o aparelho celular no meio de umas latinhas no chão, perto de uma distribuidora; (ii) o bem estava com a tela quebrada e não possuía chip; (iii) mandou trocar a tela e o utilizou por vários meses, pois não sabia que era produto de crime; (iv) não procurou saber se o aparelho possuía alguma restrição e nem teria perguntado, na distribuidora, se alguém teria sentido falta do aparelho. Desse modo, não comprovada a origem lícita do aparelho celular, a versão dos fatos apresentada pela recorrente (teria achado o aparelho telefônico) mostra-se isolada (destoante) do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de insuficiência probatória.
E. Por conseguinte, irrefutável que a acusada recebeu aparelho celular, que, por sua natureza, deveria presumir-se a sua obtenção por meio criminoso.
F. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 180, § 3o do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (um mês e cinco dias de detenção).
G. Concernente ao pleito subsidiário, inviável a desclassificação do crime receptação culposa para o de apropriação de coisa achada (CP, art. 169, II), uma vez que não resultou satisfatoriamente comprovado que a ré tenha efetivamente achado o aparelho celular.
V. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.